Tribunal: TJDFT
Processo: 0728659-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO “ÚLTIMO SUSPIRO”. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FURTO DE AIRBAGS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. As questões suscitadas pelo embargante foram examinadas por ocasião do julgamento do apelo, não sendo os embargos de declaração o meio processual adequado para a rediscussão no mesmo órgão julgador. 2. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não se justifica o acolhimento dos embargos declaratórios. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.